Tribunal: TJSP
Processo: 2120246-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Ação Civil Pública – A rejeição de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92), o que não é o caso dos autos por não ser possível afirmar no momento presente, com a mínima segurança, a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses - Todas as demais questões

Ementa:
Ação Civil Pública – A rejeição de plano da pretensão reclama prova cabal e inequívoca da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (art. 17, § 8o, da Lei no 8.429/92), o que não é o caso dos autos por não ser possível afirmar no momento presente, com a mínima segurança, a ocorrência de quaisquer dessas hipóteses - Todas as demais questões suscitadas pelo agravante dizem respeito ao mérito da causa demandando dilação probatória. Logo, não é caso de trancar o curso do procedimento no pórtico da ação, devendo tais matérias serem examinadas a final, observados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes – Recurso improvido.